Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006562-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR TEMPORÁRIO – VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

A celebração de contrato temporário para a contratação de professor substituto encontra-se acobertado pela discricionariedade da administração pública, devendo esta valer-se das previsões legais quanto à realização do processo seletivo, bem como da situação de excepcionalidade e urgência, conforme previsto na Carta Constitucional.

No momento da realização do processo seletivo, é plenamente possível que a administração pública imponha limitações e requisitos, a fim de satisfazer os princípios administrativos, tais como a vedação em tela, visando atender o melhor interesse público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública na defesa de interesse coletivo de professores com pedido de tutela antecipada
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela de urgência.

O agravante assegura que, na
ação civil pública
, a pretensão consiste em
afastar a aplicação da regra contida no art. 18 da Instrução Normativa n° 014/2017 da SEDUC, a qual prevê preferência para atribuição de aulas e contratação de professor temporário em favor daqueles que não possuem vínculo com outra rede, seja pública ou privada
. Todavia, o referido dispositivo não é inconstitucional nem ilegal, porque “
a política de nomeação adotada pelo Estado de Mato Grosso dá prioridade aos candidatos que não estão com vínculo profissional, exatamente utilizando a seleção pública para assegurar a garantia do pleno emprego e, em sua finalidade última, o interesse público
.

Afiança que
a defensoria tentou equiparar a Ação Civil Pública com uma ação de controle concentrado de constitucionalidade
, todavia não é admissível a propositura de
ação civil pública
, cujo principal pedido é a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo do Poder Público.

Assevera que vedado é o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, consoante dispõe o artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. Além disso, patente o risco de irreversibilidade da decisão agravada, pois,
acaso a ação de origem seja ao final julgada improcedente, poderá já ter efetivado a contratação temporária de professores sem a utilização dos critérios legalmente previstos na IN 014/2017
.

Desse modo requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID 2453379).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela improcedência do recurso (ID 3063978).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020